Tribunal: TJSP
Processo: 1521629-87.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Depoimento dos milicianos mostram-se seguros e coesos – A prova da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustenta a distribuição comercial do entorpecente, assim,

Ementa:
Tráfico – Art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Absolvição em face da fragilidade do conjunto probatório – Impossibilidade – Depoimento dos milicianos mostram-se seguros e coesos – A prova da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustenta a distribuição comercial do entorpecente, assim, o encontro das drogas e de dinheiro, bem como a forma na qual os entorpecentes estavam embalados e o local em que o acusado estava, amplamente conhecido como ponto de venda de drogas, sugerem a prática do comércio espúrio – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Pena e regime mantidos – Recurso defensivo desprovido.